Tribunal: CARF
Processo: 10650.900773/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900773/2012-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.658 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900773/2012-39
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância administrativa, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente contra Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-o relatório
extraído do Acórdão da 7a Turma da DRJ/JFA:
O interessado transmitiu o PER no 21977.35007.300707.1.1.109040, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo PIS/Pasep não-cumulativo do 2o trimestre de 2007;
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
29277.80144.310707.1.3.11888,
23407.86275.310707.1.3.112821,
11767.92997.090807.1.3.119099,
15553.31615.130807.1.3.114127,
02363.75430.270807.1.3.112080
e
14819.68046.300807.1.3.116072, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima;
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO;
b) DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS/PIS;
c) DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS E
PIS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS E
SERVIÇOS "UTILIZADOS COMO INSUMOS";
c.1) 1 e 2 - Diferença entre a DACON e Planilhas Demonstrando o Crédito - Itens 3, 4,
4.1 e 8 - Valores demonstrados são inferiores aos informados na Dacon;
c.2) Ativos Identificados - Item 1.2.1.(a) - Anexo V - e Bens Utilizados como Insumos -
Importação - Item 9 - Anexo XIII;
c.3) Bens em Estoque - Ativos não Requisitados - Item 1.2.1 .(b) - Anexo VI;
c.4) Partes e Peças - Demais Bens Ativáveis e Dispêndios com Serviços Ativáveis -
itens 1.2.2 - Anexo VII, 2.3 e 2.3.1 - Anexo X;
c.5) Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo (item 1.3)
- Anexo VIII, Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso (item 1.3.1) - Anexo IX,
Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação (2.4) - Anexo
XI, Movimentação interna de materiais (2.4.1);
c.6) 2.1 - Frete - Transferência entre Filiais, 2.2 - Frete de Enxofre Importado, 2.4.2 -
Serviços de Descarga de Matérias Primas Importadas;
d) DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS
PELA CONTRIBUIÇÃO - ITEM 1.1.1- Anexo L ITEM 1.1.3. ITEM 1.1.4- Anexo III
EITEM 1.1.5- Anexo IV;
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900773/2012-39

e) BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO - COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (DACON,
ficha 16 A, linha 09);
f) DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS
NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO - Anexo XII;
g) DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO DE
ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO -
IMPORTAÇÃO (Dacon, ficha 16B. linha 7);
h) DA PROVA PERICIAL;
É o breve relatório.
Importante registrar que o presente processo foi apensado ao processo no
10650.720978/2012-32, relativos aos Autos de Infração e redução de saldo credor da Cofins e do
PIS/Pasep, no regime não cumulativo, referente ao 3o trimestre de 2007.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 7a Turma da
DRJ/JFA, em sessão de 10 de outubro de 2018, tendo sido proferido o Acórdão 09-68159, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO CUMULATIVO. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO.
No âmbito do sistema não cumulativo de apuração da Cofins, é expressamente vedado
aos comerciantes atacadistas e varejistas a tomada de créditos em relação aos custos dos
bens adquiridos para revenda, sujeitos à tributação concentrada nos fabricantes e
importadores destes bens.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega,
em síntese:
- O acórdão recorrido deixou de observar o prescrito pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170/PR e, consequentemente, violou frontalmente o dever de a Administração
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900773/2012-39

Tributária rever de ofício seus atos decisórios sobre o tema em referência que contrarie aquela
decisão vinculativa, nos termos da prescrição legal supra combinada com a Nota SEI
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
- Na referida Nota, a partir do reconhecimento da ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista nas IN SRF 247/2002 e 404/2004 e obrigatoriedade de aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, determinou-se que o
entendimento firmado pelo STJ seja observado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002;
- No acórdão recorrido, em patente confronto com os critérios estabelecidos pelo
E. STJ, a DRJ abalizou o julgamento da Impugnação e, por conseguinte, da Manifestação de
Inconformidade, sem qualquer apego a critério outro que não seja da vinculação física entre as
mercadorias adquiridas e aquelas objeto de saída, aplicável ao IPI e ao ICMS;
- Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido, por tê-lo encampado,
em face do descumprimento do dever de exaurir toda a matéria tributável, pormenorizando os
fatos jurídicos em discussão, na medida em que, a despeito de a Recorrente ter cumprido as
intimações que lhes foram endereçadas, com apresentação de vultoso arcabouço probatório, sua
documentação foi examinada apenas por amostragem;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a i. auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da
Recorrente, a legitimidade dos créditos da contribuição;
- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos supostos créditos, a Recorrente reitera os argumentos apostos em sua impugnação
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nos termos do relatório apresentado, a lide envolve a discussão sobre o que deve
ou não ser considerado insumo para fins de aproveitamento de créditos de COFINS,
fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por conseguinte, manutenção ou redução da base de
cálculo da referida contribuição.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900773/2012-39

a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 7a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e a essencialidade
dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito
restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se novamente a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO CUMULATIVO. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO.
No âmbito do sistema não cumulativo de apuração da Cofins, é expressamente vedado
aos comerciantes atacadistas e varejistas a tomada de créditos em relação aos custos dos
bens adquiridos para revenda, sujeitos à tributação concentrada nos fabricantes e
importadores destes bens.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A 7a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o Acórdão no 09-68159, em sessão de 10 de
outubro de 2018 (acórdão recorrido) não tratou do conceito contemporâneo de insumos e,
portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios com a
atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com
base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900773/2012-39

Dessa forma, resta claro que o acórdão recorrido adota entendimento em
dissonância com o conceito contemporâneo de insumos que obrigatoriamente deve ser adotado
por este colegiado, sendo imperioso, para a melhor solução da controvérsia, que a fiscalização
reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou a essencialidade dos produtos e serviços em
discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Ademais, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16, §6o e 29 do Decreto
70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 873
DF CARF MF
Original